Tribunal: TJSP
Processo: 2040533-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040533-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada GEMMA ROSA ATORINO FERREIRA JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040533-69.2020.8.26.0000 -Voto no 75646
2
Ag. 2040533-69.2020.8.26.0000 São Paulo 2a VC / F.R. Santana VOTO 75616
Agte: Banco Bradesco S/A.
Agda: Gemma Rosa Atorino Ferreira Jorge.
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 2.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 3. DECISÃO MANTIDA. 4. PRESENTES OS
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. 5. RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 74 dos
autos principais que, em embargos de terceiro, deferiu antecipação de
tutela para autorizar o levantamento de verba penhorada.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir.
Afirma que a conta em que realizada a penhora é de titularidade
conjunta da agravada e do executado Fernando Atorino Ferreira Jorge.
Aduz ser possível a penhora de valores depositados em conta conjunta,
ainda que apenas um correntista seja executado. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O caráter excepcional da antecipação preliminar, antes
mesmo da citação da parte contrária e do estabelecimento de
contraditório é algo verberado com veemência por parte da doutrina
(cf., a propósito, Sérgio Bermudes, “A Reforma do Código de Processo
Civil”, Ed. Saraiva, 2a ed. 1996, p. 29; J. J. Calmon de Passos,
“Inovações no Código de Processo Civil”, Ed. Forense, 2a ed. p. 26) e
considerada extraordinário até por quem a admite (cf. Luiz Guilherme
Marinoni, “A Antecipação da Tutela na Reforma do Processo Civil”,
Ed. Malheiros, 1995, p. 60; Teori Albino Zavascki, “Antecipação da
Tutela”, Ed. Saraiva, 1997, p. 105).
Com efeito, o que se exige é que o juiz esteja
firmemente convencido da verossimilhança da situação jurídica
apresentada e também da juridicidade da solução pleiteada (cf. Arruda
Alvim,
“Tutela
Antecipatória
(algumas
noções
-
contrastes
e
coincidências em relação às medidas cautelares satisfativas)”, in
“Reforma do Código de Processo Civil”, Coord. de Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p. 111), uma vez que a
antecipação contempla também a tutela da evidência e não apenas a
urgência. É insuficiente mera alegação de urgência, pois que a
antecipação é cabível apenas quando a prova revela haver grau intenso
da probabilidade da existência do direito alegado (cf. José Roberto dos
Santos Bedaque, “Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040533-69.2020.8.26.0000 -Voto no 75646
3
Sumárias e de Urgência”, Ed. Malheiros, 1998, p. 316). A prova deve
ser
contundente,
robusta,
convincente
(Antonio
Cláudio
Costa
Machado, “Tutela Antecipada”, Ed. Oliveira Mendes, 1998, p. 402).
Não basta, pois, versão verossímil dos fatos, mas impõe-se a
existência “de prova apta a revelar o elevado grau de probabilidade
da versão apresentada pelo autor”, como afirma o eminente ex-
integrante desta Câmara (ob. e loc. cits.). É necessário não só que haja
forte probabilidade da veracidade da matéria de fato noticiada, mas
também probabilidade intensa de que tenha razão quem pleiteia a
antecipação (cf. Bedaque, ob. cit., p. 319). Assim já se proclamou no
Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional: AgRg. na TutProv
na AR 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 21.10.2019;
AgRg no REsp 1.336.901/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 05.10.12;
AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ 05.10.12; AgRg no AI 1.386.991/MS, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ
05.06.12; EDcl no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a.
Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de Noronha,
DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 19.12.03;
REsp 265.528/RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp
410.229/MT, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02;
AgRg no Ag 2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a. Seção, DJ
21.10.02; ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27.11.00;
REsp 238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00.
Assentadas tais premissas, anote-se que, no caso em
tela, a embargante forneceu elementos de convencimento suficientes
ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.
Ressalte-se que o bloqueio judicial recaiu sobre a
conta no 105.322-1 (cf. fls. 40 dos autos principais), conta conjunta
cujos titulares são o executado e sua genitora, ora agravada. E os
documentos acostados a fls. 68/73 dos autos principais demonstram,
em análise perfunctória da controvérsia, que a conta, embora conjunta,
é movimentada apenas com recursos da agravada. Possível concluir,
portanto, a presença da verossimilhança das alegações feitas pela
embargante acerca da propriedade do montante constrito.
Além disso, cumpre salientar a agravada é pessoa
idosa que não detém vasto patrimônio, conforme se depreende da cópia
de sua declaração de imposto de renda a fls. 43/50. Desse modo, a
constrição implica diminuição dos recursos necessários para sua
subsistência, o que desvenda o periculum in mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040533-69.2020.8.26.0000 -Voto no 75646
4
Assim, demonstrada, em cognição sumária da questão,
a presença dos requisitos necessários a tutela de urgência, nos termos
do art. 300 do C.P.C, era mesmo caso de deferimento da liminar
pleiteada, cujos efeitos poderão ser alterados caso o painel probatório
formado após cognição exauriente da controvérsia imponha solução
diversa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator